Tribunal: TJSP
Processo: 2002088-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu de agravo de instrumento – Razões dissociadas do conteúdo do decisum impugnado – Falta de apresentação de qualquer argumento novo, sólido e suficiente, capaz de ensejar a alteração do que então fora decidido – Decisão mantida – Recurso manifestamente improcedente – Aplicação de multa – Inteligência do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu de agravo de instrumento – Razões dissociadas do conteúdo do decisum impugnado – Falta de apresentação de qualquer argumento novo, sólido e suficiente, capaz de ensejar a alteração do que então fora decidido – Decisão mantida – Recurso manifestamente improcedente – Aplicação de multa – Inteligência do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Agravo interno desprovido, aplicada multa.